Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-28.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004594-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LORIVAL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 345.251.221-53 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.947.751-08 (VÍTIMA), W. H. A. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004594-28.2021.8.11.0000

PACIENTE: LORIVAL ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A prisão preventiva, quando justificada na garantia de ordem pública, deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

Diante da primariedade, e da inexistência de outros registros desabonadores em desfavor do paciente, a imposição de medidas cautelares mostra-se suficiente no caso concreto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lorival Alves de Oliveira
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso, ante a falta dos requisitos que autorizam a prisão cautelar.

Em suas razões assevera que: 1) o paciente encontra-se preso, preventivamente, desde 28-1-2021; 2) foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra sua filha, e por importunação sexual contra seu neto; 3) a decisão carece de fundamentação idônea; 4) o cárcere é desproporcional; 5) nada indica que, em liberdade, voltará a delinquir; 6) “
h
á bastante tempo o paciente não mantém contato com o neto e filha, e morava inclusive em comarca diversa das supostas vítimas
” (sic); 7) “
inexiste nos autos ou na decisão combatida quaisquer indícios que levem a crer que se em liberdade o paciente irá se furtar à aplicação da lei penal ou ainda prejudicar a instrução criminal
” (sic); 8 podem ser impostas cautelares alternativas; 9) tem direito à prisão domiciliar, pois é portador de doença cardíaca; 10) a superlotação do sistema carcerário agrava o risco de contágio na pandemia; 11) a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, não foi observada, notadamente por ser portador de “
insuficiência cardíaca grave congestiva de etiologia idiopática
” (sic) (
Id. 80087956 - pág. 1-22).

A liminar foi deferida (Id. 80359034 - pág. 1-5), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 80918496 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 82452981 - pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art.
217-A,
caput,
c/c art. o 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, contra
Jeane Alves de Oliveira (na época menor de 14 anos), bem como o delito previsto no art. 215-A,
caput,
c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, por cinco vezes (concurso material de crimes), em desfavor de Wesley Henrique Alves de Carvalho (8 anos).

A inicial acusatória registra que os abusos contra Jeane ocorreram no período de 2003 a 2008, enquanto que a agressão contra Wesley são mais recente, contudo sem data precisa (Id. 80918498 - pág. 4-6).

Após requerimento da autoridade policial, a segregação cautelar foi deferida nos seguintes termos:

[...]
In casu, malgrado parecer contrário do MPE, entendo que a prisão preventiva do investigado se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, haja vista que independentemente do tipo penal contra a dignidade sexual da vítima criança, fato é que há indícios suficientes a corroborar a necessidade da decretação da prisão preventiva para salvaguardar, primeiro, a integridade psicológica da vítima, eis que manifestou estar ameaçada por seu avô (garantia da própria instrução) e, segundo, garantia da ordem pública face a máxima reprovação social para ilícitos desta estirpe, considerando a gravidade da conduta em concreto.

Importante ressaltar que o infante foi ouvido em juízo, por meio de depoimento especial na forma da Lei 13.431/2017, tendo ele relatado ao psicólogo do juízo que seu avô insistia para que ele fosse dormir em sua cama e quando ia tomar banho o seu avô ficava mostrando o pênis para ele, além de proferir ameaça, vejamos trecho do depoimento da vítima realizada nos autos do processo n.º 1000337-34.2021.8.11.0040 – (Medida Cautelar de Antecipação de Provas):

“Que morava na casa de seus avós, que morou lá até contar pra minha mãe o que meu avô fazia (...); Que ele fazia umas coisas ai (...)
Que quando minha vó ia fazer café ele aí lá e me acordava e pedia para eu ir dormir com ele, que minha vó acordava as 5:00 horas
(...);
Ele ia lá me acordava e pedia pra eu ir dormir com ele eu não ia não. Um dia a noite ele falou se eu não dormisse com ele, ele ia brigar comigo e me mandar embora.
(...);
Que de vez em quando ele no banheiro ele fazia assim (gesticulando com a mão) falando que mostrava o bilau. Que ele estava banhando, daí ele dizia vem cá, que o bilau dele estava mole (...); Que entendeu que o convite pra dormir com ele tinha algo de errado, porque ele ficava mostrando o bilau pra mim no banheiro.
Que ele mostrou o bilau duas vezes no banheiro e eu saia correndo. Que ele começou a me proibir de ir na casa onde minha mãe estava, que ele dizia se você for na casa da sua mãe você apanha. Que sempre morou com eles (avós). Que depois disso eu fui morar na casa da minha mãe. Que esses dias eu vi o meu avô na rua e ele me disse
“ você vai provar isso que você falou”
. Eu falei pra minha mãe o que ele fazia, daí minha mãe falou pra minha avó, que minha avó enchia o saco que eu não ia mais lá, daí minha mãe falou que eu não ia mais lá e minha vó falou pra ele, daí ele falou pra mim “você vai provar o que você falou”. Que minha vó perguntou pra ele se era verdade, que só quando ele tá bêbado, minha vó fala você tá bêbado né Lorival e ele xinga ela. Que quando ele bebe ele fica nervosão, quer brigar com todo mundo. (...) Que um dia ele disse assim pra mim
“você vai ver o que é bom pra tosse”.
Que de vez em quando ele me batia, ele me batia de chinelo, de corda (...)”.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.

Ressalto que conduta dessa natureza deve ser combatida duramente pelo poder judiciário, uma vez que se trata de crime grave, cometido contra crianças, não sendo demais ressaltar que há nos autos depoimento da mãe da vítima e filha do investigado onde ela acusa o investigado de estupro, afirmado que ela foi violentada sexualmente por ele dos 8 (oito) aos 13 (treze) anos.

Neste contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do investigado em favor do interesse da garantia da ordem pública resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, sobretudo, crime mais grave como de estupro de vulnerável.

[...]

De mais a mais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto à materialidade do crime, bem como com os veementes indícios de autoria, recaindo sobre a pessoa do investigado.

Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois o crime em tela é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal.

Insta registrar que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 317 e seguintes do CPP, outrossim, revelam-se inadequadas e ineficientes, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, demonstradas acima.

Portanto, mister se faz DECRETAR a segregação ante tempus do investigado, para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, refletida na credibilidade do Poder Judiciário
(Id. 80087960 - Pág. 46-52).

Posteriormente, o pedido de revogação da preventiva foi indeferido, sob o argumento de que persistiam os fundamentos anteriormente elencados,
verbis
:

[...]

Convém ressaltar que o MPE já ofereceu denúncia nos autos n.º 1001293- 50.2021.8.11.0040, atribuindo ao acusado a prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II, todos do CP, na forma do art. 71 do Código Penal, pelos atos praticados contra a vítima JEANE ALVES DE OLIVEIRA, e no artigo 215-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por cinco vezes, na forma do artigo 69 (concurso material de crimes) do CP, pela atos praticados contra a vítima W. H. O.

De mais a mais, o fato do acusado possuir moléstia de insuficiência cardíaca grave congestiva de etiologia idiopática e ser incapacitado para o trabalho, tal fato por sí só não é suficiente à garantir a conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar. Ademais, não há nos autos nada concreto que demonstre a ineficiência estatal em fornecer o tratamento adequado, assim como a real condição de saúde do acusado.

[...]

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao acusado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade, vez que ainda se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública, sendo o indeferimento do pedido medida de rigor. [...]
(Id. 80087962 - Pág. 199-202).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e que os crimes imputados ao paciente são graves.

De fato, o
decisum
não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Também não extraio da conduta imputada ao paciente nenhum diferencial que justifique a segregação cautelar. Não há notícia que a violência empregada na consecução dos delitos ultrapassou aquela que é ínsita ao crime aparentemente cometido.

A partir da documentação que instrui os autos, também não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade poderia cometer novos delitos, notadamente porque o caso em análise se trata do
único registro criminal
que pesa contra ele.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, “
o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva”
(STJ, HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018).

Se não há fundamentos idôneos que recomendem o cárcere, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. No caso, nada foi dito pelo Magistrado primevo, que não apresentou fundamentação ou elementos concretos que evidenciem o suposto risco que a liberdade do réu poderia oferecer à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação de lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Além disso, o acusado, de primariedade não contestada, foi flagranteado na posse de quantidade não considerável de material tóxico, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, ou seja, a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas. [...]
(HC 507.302/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019).

[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.

A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...]
(STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ademais, não se pode ignorar que os fatos perpetrados, em tese, contra a vítima Jeane, ocorreram no período de 2003 a 2008, portanto, há mais de 12 (doze) anos.

Assim sendo, a falta de contemporaneidade agrega-se como fundamento que autoriza revogar a prisão cautelar. Confira-se:

[...] Segundo orientação pacífica desta Corte Superior, a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à mais onerosa, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com ela evitar. Na espécie, a imposição da clausura ante tempus, mais de oito anos depois dos fatos que levaram à condenação prévia do réu e após mais de três anos do cumprimento integral da reprimenda que lhe foi aplicada - sem a indicação de fato contemporâneo capaz de respaldar a imperiosidade da privação de liberdade do acusado -, configura coação ilegal. Ordem concedida, com a confirmação da liminar, para revogar a custódia cautelar do paciente, se por outro motivo não estiver preso
. (STJ, HC 630.763/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).

[...] A falta de contemporaneidade dos delitos imputados aos pacientes e a não ocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de manutenção das medidas restritivas aplicadas, tornam-as ilegais por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes do STJ. [...]
(STJ, HC 631.288/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Por fim, diante do contexto observado, entendo que as medidas cautelares que foram impostas em sede de liminar, notadamente a proibição de contato com as vítimas, mostram-se suficientes para a proteção delas, assim como para preservar a finalidade do processo.

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de habeas corpus
,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021